Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA MANEJADA EM DESFAVOR DAS DEVEDORAS ORIGINÁRIAS. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS INFRUTÍFEROS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO PELA EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA COMPONENTE DE GRUPO ECONÔMICO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PENHORA. ATIVOS DA INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. PENHORA EXITOSA. SUFICIÊNCIA PARA ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. EDIÇÃO. APELAÇÃO ADVINDA DA RESPONSABILIZADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS DEVEDORAS ORIGINAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS ORIGINÁRIAS. INÉRCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, § 1o). INCIDÊNCIA. APOSIÇÃO À INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. INVIABILIDADE. OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE (CPC, ART. 523, CAPUT). SUJEIÇÃO IMEDIATA À PENHORA E AO PAGAMENTO DOS ACESSÓRIOS. ILEGALIDADE. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. EXCESSO RECONHECIDO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. ACESSÓRIOS IMPUTÁVEIS ÀS OBRIGADAS ORIGINAIS. PRELIMINARES. PENDÊNCIA DE RECURSO DISPONDO SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO JÁ RESOLVIDO. RECURSOS CONSTITUCIONAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO POR VIA TRANSVERSA. INVIABILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Conquanto subsistente decisão de sobrestamento do curso do executivo até o advento da preclusão da decisão que redirecionara o executivo, em sede de incidente de desconsideração, não subsiste vício passível de ensejar a invalidação dos atos praticados na sequência, inclusive penhora de ativos da empresa alcançada pela resolução, quando, no ambiente recursal, é mantida a decisão de redirecionamento dos atos executivos, não subsistindo, ademais, resolvido o agravo aviado pela afetada pela resolução, substrato para que o curso processual seja ou continue sobrestado, porquanto eventuais recursos constitutucionais não estarão, em princípio, providos de efeito suspensivo, não podendo o órgão recursal originário agregar-lhes esse atributo por via transversa a pedido da parte recorrente.
3. Redirecionado o executivo a empresa integrante do mesmo grupo econômico das empresas originalmente executadas em ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a nova obrigada, na sequência, deverá ser intimada para resolver a obrigação voluntariamente, e, somente em não havendo a quitação, é que estará sujeita à incidência dos honorários advocatícios e da multa processual pertinentes à fase executiva, não podendo ser alcançada pelos acessórios antes do cumprimento dessa ritualística e em razão da antecedente inércia das obrigadas originárias, porquanto não se está em situação de solidariedade e o incremento da obrigação depende da realização de aludidas condições (CPC, art. 523, §1o).
4. Subsiste situação de excesso a imputação à inserida na composição passiva do executivo ao ser acolhido incidente de desconsideração da personalidade jurídica da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva decorrentes da inércia das executadas originais, ensejando o acolhimento da impugnação que deduzira, com o decote dos acessórios do débito de sua responsabilidade e extinção do executivo em relação à sua pessoa, prosseguindo a pretensão executória, quanto aos acessórios, em relação às devedoras originais que incidiram em mora processual.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas. Unânime.